Tribunal: TJSP
Processo: 1004487-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS INFERIORES, NA PELVE E NA BEXIGA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA RESTABELECIDA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e constatada a persistência da invalidez total que a ensejou, de rigor o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS INFERIORES, NA PELVE E NA BEXIGA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELA PERÍCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA RESTABELECIDA.
"Incontroverso o caráter acidentário da aposentadoria por invalidez que era mantida pela Previdência e constatada a persistência da invalidez total que a ensejou, de rigor o restabelecimento a partir da cessação administrativa, compensando-se os valores recebidos no período concomitante a título de recuperação, nos moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".